Tribunal: TJSP
Processo: 1126878-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Franquia – Pedido de tutela cautelar antecedente – Requerimento ajuizado a título preparatório de procedimento arbitral – Extinção sem julgamento de mérito – Ausência de instauração ou requerimento de instauração do procedimento arbitral dentro do prazo de 30 (trinta) dias – Desrespeito ao art. 22-A da Lei 9.307/1996 – Falta de pressuposto processual - Decreto de extinção mantido –

Ementa:
Franquia – Pedido de tutela cautelar antecedente – Requerimento ajuizado a título preparatório de procedimento arbitral – Extinção sem julgamento de mérito – Ausência de instauração ou requerimento de instauração do procedimento arbitral dentro do prazo de 30 (trinta) dias – Desrespeito ao art. 22-A da Lei 9.307/1996 – Falta de pressuposto processual - Decreto de extinção mantido – Honorários sucumbenciais – Arbitramento feito por equidade para evitar resultado irrisório - Manutenção – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126878-17.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TP
FRANCHISING LTDA., são apelados LUCHESI VIAGENS E TURISMO LTDA. -
ME, REGINALDO LUCHESSI e ALEXANDRE LUCHESSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação 1126878-17.2018.8.26.0100
Apelante: TP Franchising Ltda.
Apelados: Luchesi Viagens e Turismo Ltda. - ME e
outros
Voto no 16.548 JV
Ementa
Franquia
Pedido de tutela cautelar antecedente

Requerimento ajuizado a título preparatório de procedimento
arbitral Extinção sem julgamento de mérito Ausência de
instauração ou requerimento de instauração do procedimento
arbitral dentro do prazo de 30 (trinta) dias Desrespeito ao art.
22-A da Lei 9.307/1996 Falta de pressuposto processual -
Decreto de extinção mantido Honorários sucumbenciais
Arbitramento feito por equidade para evitar resultado irrisório -
Manutenção Apelo desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença proferida pelo r.
Juízo de Direito da 2a Vara Empresarial e de
Conflitos de Arbitragem do Foro Central (Comarca
da Capital), que julgou extinto pedido de tutela
cautelar antecedente, com fundamento no artigo
485, inciso VII do CPC de 2015, condenando a
autora ao pagamento de custas, despesas judiciais
e
honorários
advocatícios
arbitrados
em
R$
10.000,00 (dez mil reais) (fls. 1781/1786).
A recorrente sustenta que tinha a
intenção de produzir a prova que só pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
3
fornecida por sua concorrente comercial, a qual
abriu
um
estabelecimento
no
local
em
que
anteriormente funcionava uma unidade franqueada e
que possui provável relação comercial com os
apelados, de maneira que não poderia obter tal
informação sem a expedição de ofício pelo Juízo.
Argumenta
que,
em
julgamento
de
agravo
de
instrumento, foi reconhecida a existência de
indícios acerca do descumprimento da cláusula de
não concorrência pelo apelado, inexistindo razão
para a “extinção do feito por ausência de provas,
ainda mais se considerarmos que a prova essencial
(expedição de ofício à Flytour) depende da
expedição de ofício pelo magistrado a quo , não
existindo mais nenhuma medida que poderia ser
adotada pela Apelante para lograr êxito na
produção da prova faltante”. Acrescenta que a
arbitragem
está
prevista
para
cobrança
dos
valores pendentes de pagamento, objeto que não
está sendo discutido nos autos, bem como que a
instauração do procedimento arbitral não seria
capaz de dar efetividade à tutela concedida,
visto que o procedimento arbitral sofre limitação
para a adoção de medidas coercitivas. Aduz,
subsidiariamente, que os honorários advocatícios
foram arbitrados em valor exorbitante, tendo os
apelados
apresentado
duas
manifestações
nos
autos, além de apresentação de contraminuta em
agravo de instrumento. Salienta que o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
4
causa é de R$1.000,00 (mil reais), sendo o valor
dos honorários superior em dez vezes. Pede seja
dado provimento ao recurso para: “(I) Reformar a
sentença de extinção sem resolução do mérito para
que os autos sejam remetidos ao primeiro grau,
com a consequente expedição de ofício à empresa
Flytour
para
que
preste
os
esclarecimentos
necessários e possibilite a adoção de medidas
para o efetivo cumprimento da decisão, com o
objetivo de dar eficácia à tutela concedida nos
autos. (II) Caso se entenda pela manutenção da
extinção, requer seja essa minorada a verba
sucumbencial, tendo em vista que o valor fixado a
título de honorários sucumbenciais é dez vezes
maior que o valor da causa e viola os critérios
estabelecidos no artigo 85, do Código de Processo
Civil, especialmente no tocante aos parágrafos 2o
e 8o” (fls. 1789/1801).
Não foram apresentadas contrarrazões
(fls. 1809) e não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
A autora ajuizou pedido de tutela
cautelar
antecedente,
explicando,
de
início,
atuar com caráter prepatório à futura instauração
de arbitragem, nos termos do artigo 22-A da Lei
9.307/1996, tendo em vista que o contrato de
franquia firmado entre as partes ostenta cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
5
compromissória. Narra, no mais, que as partes
firmaram contrato de franquia em 15 de maio de
2017, para operação de agências de viagens e
turismo “TAM Viagens” e que, em 20 de julho de
2018, os requeridos lhe encaminharam notificação
extrajudicial,
informando
o
encerramento
das
atividades, no prazo de trinta dias a partir do
recebimento da notificação. Alega, porém, que os
requeridos violaram cláusula de não concorrência
prevista
no
contrato
de
franquia,
eis
que
firmaram contrato com a empresa “Fly Tour” e
permaneceram funcionando no mesmo local em que
estavam, antes, instaladas duas das unidades da
“Tam Viagens”. Acrescenta que os réus ajuizaram
pedido de tutela de urgência (Processo 1086637-
98.2018.8.26.0100) pleiteando que a franqueadora
se abstenha de tomar qualquer medida que impeça a
continuidade das atividades, pedido este que foi
indeferido, mantido o indeferimento em grau de
recurso (AI 2182038-19.2018.8.26.0000). Pedem:
“a) Seja o presente procedimento de tutela
cautelar
requerida
em
caráter
antecedente
RECEBIDO e CONHECIDO para, inaudita altera pars ,
conceder
imediatamente
a
medida
liminar
pleiteada, com o fim de que os Réus fechem as
lojas
Flytour
nos
endereços
das
antigas
franqueadas indicados na exordial e até mesmo que
se abstenham de abrir qualquer loja concorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
6
no mesmo local ou no território compreendido na
área dentro do raio de 02 (dois) quilômetros no
prazo de 02 (dois) anos, sob pena de multa diária
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);
(b) Caso não seja este o entendimento de Vossa
Excelência, além da expedição de ofício para que
os Réus apresentem manifestação acerca do pedido
de tutela de urgência, requer seja expedido
ofício para a empresa Flytour, de razão social
Innovation Flytour Gapnet Travel Participacoes
Ltda e inscrita no CNPJ: 00.168.403/0001-44, para
que confirme a existência de vínculo com os
sócios da empresa Ré” (fls. 01/20).
O Juízo de origem, frisando que a
intervenção
jurisdicional
está
limitada
nos
termos do artigo 22 “caput” da Lei 9.703/1996,
indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na
referida decisão, destacou que “tendo em vista
que este Juízo não é competente para processar e
julgar a demanda principal, deixo de determinar o
aditamento da petição inicial, nos termos do art.
303, §1o, I, do CPC” (fls. 1514/1518).
Os requeridos apresentaram contestação,
argumentando, em síntese, que, após indeferimento
do pleito formulado na ação ajuizada por si
(Processo 1086637-98.2018.8.26.0100), encerraram
as atividades no local. Aduzem que as unidades da
franquia “Fly Tour” não atuam no mesmo lugar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
7
que antes funcionavam as unidades franqueadas
“Tam Viagens”, ao contrário do proposto pela ré.
Impugnam o pedido de multa formulado pela autora
e pedem o indeferimento do pedido liminar (fls.
1571/1586).
Em
grau
de
recurso,
a
tutela
de
urgência foi deferida, “para que os agravados
sejam intimados a cumprir a enfocada cláusula de
não
concorrência,
ou
seja,
abstenham-se,
imediatamente, de abrir ou de manter em atividade
qualquer loja concorrente no mesmo local dos
antigos estabelecimentos franqueados ou num raio
de 2 km (dois quilômetros) e pelo prazo de 2
(dois anos), contados do encerramento do contrato
de franquia, sob pena de multa diária no valor de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao
montante máximo de R$1.000.000,00 (um milhão de
reais)”
(AI
2049884-3.2019.8.26.0000)
(fls.
1690/1697).
A autora apresentou petição, reiterando
pedido de “imediata expedição de ofício para a
empresa
Flytour,
de
razão
social
Innovation
Flytour
Gapnet
Travel
Participações
Ltda.
e
inscrita no CNPJ 00.168.403/0001-44, para que
confirme a existência de vínculo com os sócios da
empresa Ré” (fls. 1701/1704).
O Juízo de origem determinou que, para
apreciação do pedido, deveria a autora esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
8
o que pretende com a afirmação “para que confirme
a existência de vínculo com os sócios da empresa
Ré”, salientando que os registros mantidos pela
Junta
Comercial
(Jucesp)
são
públicos
(fls.
1705).
A requerente, então, esclareceu que
“solicita o envio de ofício à empresa Flytour
para que esclareça de que forma os Sócios
Alexandre e Reginaldo Lucchesi participaram ou
participam de sua formação e administração, vez
que a cláusula não se limita à participação
societária
na
empresa
concorrente”
(fls.
1708/1709).
Foi, então, determinado pelo Juízo de
origem novo esclarecimento quanto à “necessidade
da intervenção judicial, eis que as informações
pretendidas podem ser obtidas na Junta Comercial,
sendo
que,
ademais,
não
foram
apresentados
indícios concretos do alegado descumprimento da
obrigação de não concorrência” (fls. 1710).
A autora noticiou que “o pedido de
expedição de ofício à empresa FlyTour, se baseia
na ocultação pelos Autores da real relação
existente entre os sócios da Ré e aquela empresa,
que mantinham loja do mesmo segmento da franquia
Latam Travel dentro do raio de 2km (dentro do
Shopping Internacional de Guarulhos, e Shopping
Maia de Guarulhos)” (fls. 1769/1770).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
9
O Juízo “a quo”, então, determinou que
a autora esclarecesse e comprovasse, em cinco
dias, a instituição do tribunal arbitral (fls.
1771).
A autora argumentou, em síntese, que
não houve cumprimento da tutela de urgência pelos
requeridos e que o prazo de trinta dias previsto
no parágrafo único do artigo 22-A da Lei de
Arbitragem somente deveria ser contado a partir
do cumprimento da decisão (fls. 1774/1775).
O Juízo de origem, sequencialmente,
destacou que a comprovação da falta de efetivação
da tutela concedida é providência que incumbe à
parte e não, ao Juízo. Foi, também, tida como
descabida a pretensão pela expedição de ofício a
um terceiro para prestação de informações
privadas deste, sem que se tenha qualquer indício
acerca
da
verossimilhança
das
alegações
formuladas. Determinou-se, como consequência, que
a autora comprovasse, em cinco dias, a alegada
falta de efetivação da tutela concedida (fls.
1776).
A autora apresentou nova manifestação,
afirmando que “não possui condições de fazer
novas provas acerca da alegação de descumprimento
de cláusula de não concorrência por parte dos
Réus, visto que a Autora não possui acesso, muito
menos ingerência sobre as operações e registros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
10
da empresa Flytour, que inclusive é sua concorrente, de maneira que somente com a
expedição de ofício à referida empresa é que
poderemos
obter
a
informação
essencial
ao
deslinde do feito” (fls. 1779/1780).
Sobreveio a sentença recorrida, que
julgou extinta a ação.
Inconformada,
a
recorrente
pretende
reforma, mas o recurso não comporta provimento.
A autora ajuizou pedido de tutela
antecedente com fundamento no artigo 22-A da Lei
9.307/1996. Referido dispositivo legal e seu
parágrafo único possuem o seguinte teor: “Art. 22-
A. Antes de instituída a arbitragem, as partes
poderão recorrer ao Poder Judiciário para a
concessão de medida cautelar ou de urgência.
Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida
cautelar ou de urgência se a parte interessada
não requerer a instituição da arbitragem no prazo
de
30
(trinta)
dias,
contado
da
data
de
efetivação da respectiva decisão”.
A presente medida cautelar foi proposta
com a finalidade de estabelecer um ambiente
adequado para a instauração de um juízo arbitral.
Foi
inserida
uma
cláusula
compromissória
em
contrato celebrado entre as partes e a própria
autora afirmou que “a despeito da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
11
arbitral, as partes explicitamente consignaram a
possibilidade de atuação prévia do Poder Judiciário em medida de urgência, como a
presente, antes da instauração do juízo arbitral”
(fls. 04).
Trata-se, aqui, da especificação das
chamadas medidas de apoio, como esclarecido pelo
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
quando
do
julgamento do Recurso Especial 1297974/RJ (Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 12/06/2012, DJe 19/06/2012), cuja ementa é
abaixo reproduzida:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM.
MEDIDA
CAUTELAR.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
ARBITRAL NÃO CONSTITUÍDO. 1. O Tribunal
Arbitral é competente para processar e
julgar pedido cautelar formulado pelas
partes, limitando-se, porém, ao deferimento
da tutela, estando impedido de dar cumprimento às medidas de natureza
coercitiva, as quais, havendo resistência
da parte em acolher a determinação do(s)
árbitro(s), deverão ser executadas pelo
Poder Judiciário, a quem se reserva o poder
de
imperium .
2.
Na
pendência
da
constituição do Tribunal Arbitral, admite-
se que a parte se socorra do Poder
Judiciário, por intermédio de medida de
natureza
cautelar,
para
assegurar
o
resultado útil da arbitragem. 3. Superadas
as
circunstâncias
temporárias
que
justificavam a intervenção contingencial do
Poder Judiciário e considerando que a
celebração do compromisso arbitral implica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
12
como regra, a derrogação da jurisdição
estatal, os autos devem ser prontamente
encaminhados ao juízo arbitral, para que
este assuma o processamento da ação e, se
for o caso, reaprecie a tutela conferida,
mantendo,
alterando
ou
revogando
a
respectiva decisão. 4. Em situações nas
quais
o
juízo
arbitral
esteja
momentaneamente impedido de se manifestar,
desatende-se provisoriamente as regras de
competência, submetendo-se o pedido de
tutela cautelar ao juízo estatal; mas essa
competência é precária e não se prorroga,
subsistindo apenas para a análise do pedido
liminar. 5. Recurso especial provido.
Não é viável seja tido o presente
pleito de tutela provisória como dotado de
caráter satisfativo. É claro o declarado intento
de imediata proteção de cláusula contratual tida
como violada, anunciada a propositura de uma
futura demanda perante um tribunal arbitral. Esta
demanda não foi proposta no prazo de trinta dias
prevista no texto legal, que já foi, há muito,
ultrapassado. O pedido de tutela de urgência,
porém, não pode sobreviver sozinho; ele foi
concebido, repita-se, para anteceder e preparar a
instauração de uma arbitragem inexistente.
Ademais, como enfatizado pelo Juízo, a
comprovação
do
descumprimento
a
tutela
de
urgência é medida que cabe a parte, e não, ao
Judiciário, cabendo ressaltar a natureza inibitória da tutela cautelar deferida. Foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
13
estatuída uma obrigação de não fazer, cuja
eficácia é imediata e não depende de qualquer
nova providência para ser implementada, uma vez
intimada a parte recorrida, a quem foi dirigido o
comando judicial destinado a impedir a prática, a
continuação ou a repetição de uma conduta ilícita
(Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Específica, RT,
São Paulo, 2000, pp. 83 e 99-106).
O conteúdo efetivo do litígio antes
estabelecido pelas partes (mérito) só poderia ser
apreciado,
dada
a
cláusula
compromissória
incluída na contratação, no âmbito da arbitragem
(quando estava, inclusive, prevista a reavaliação
da própria tutela de urgência deferida) e, em
tais circunstâncias, abortada a arbitragem, a
extinção é devida.
No mesmo sentido, já foi decidido por
este Tribunal:
“Arbitragem. Tutela de urgência em
caráter antecedente. Deferimento parcial da
medida de urgência fundada em contrato de
franquia, medida já confirmada por esta
Corte (AI ns. 2181801-19.2017.8.26.0000 e
2181792-57.2017.8.26.0000).
Instrumento
particular
que
contém
cláusula
compromissória. Invocação expressa de sua
aplicação pela franqueadora. Validade da
cláusula, inserida em contrato de natureza
empresarial e com as formalidades exigidas
pelo art. 4o, §§ 1o e 2o da Lei no
9.307/1996. Competência do juízo arbitral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
14
para manter, modificar ou revogar a tutela
de
urgência
concedida,
bem
como
para
decidir sobre a extensão e validade da
própria cláusula compromissória. Doutrina e
jurisprudência.
Agravante
que,
todavia,
enquanto parte interessada, não instaurou
ou requereu a instauração do procedimento
arbitral dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto pelo parágrafo único do
artigo 22-A da Lei no 9.307/1996. Perda da
eficácia da tutela de urgência, porquanto
concedida e efetivada (sem interrupções) em
15/08/2017. Agravo não conhecido (art. 932,
II
do
CPC/2015),
revogado
o
efeito
suspensivo. Ação extinta, sem resolução do
mérito
(art.
485,
VII
do
CPC/2015),
prejudicada a tutela de urgência” (Agravo
de
Instrumento
no
2228768-25.2017.8.26.0000,
2a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Alexandre Marcondes, J. 26/02/2018).
De fato, a parte recorrente adotou uma
postura
incompatível
com
o
requerimento
formulado, deixando de dar cumprimento efetivo a
seus deveres processuais, visto que o provimento
jurisdicional cautelar não se suspenta por si
mesmo e a ausência do requerimento tendente à
instauração da arbitragem implica, por sua vez,
na ausência de pressuposto processual e respalda
o decreto de extinção proferido.
A única ressalva passível de ser feita
na sentença diz respeito ao enquadramento legal,
pois o caso concreto remete ao inciso IV do
artigo 485 do CPC de 2015; porém, nenhuma outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
15
reparo haveria de ser feito, restando inalterada
a solução conferida ao feito, ou seja, a extinção
decretada.
Com relação aos honorários advocatícios
arbitrados,
melhor
sorte
não
assiste
à
recorrente.
O valor arbitrado, de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), não pode ser tido como excessivo,
tendo sido estabelecido com fulcro na equidade,
tal qual disposto no §8o do artigo 85 do CPC de
2015, para evitar resultado irrisório, tendo se
levado em conta a natureza e a duração da causa,
a magnitude do trabalho advocatício realizado
(ajuizamento
de
três
peças
processuais
-
1571/1586,
1671/1679,
1713/1721,
além de contraminuta em agravo de instrumento) e,
principalmente, a responsabilidade profissional
envolvida.
Em obediência ao disposto no §11 do
referido artigo 85, por fim, considerando o
trabalho adicional realizado no âmbito recursal,
é efetuado o acréscimo de R$ 500,00 (quinhentos
reais)
ao
já
arbitrado
para
os
honorários
sucumbenciais, passando a totalizar R$ 10.500,00
(dez mil e quinhentos reais), dadas as bases do
arbitramento já realizado em primeira instância,
destacando-se, também, que não foram apresentadas
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126878-17.2018.8.26.0100 -Voto no
16
Nega-se, por isso, provimento ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator